Tribunal: TJDFT
Processo: 0745715-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO 0745715-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA AGRAVADO: CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por MKS Gestão de Resíduos Ltda. contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0745715-81.2025.8.07.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução movida pela Central de Gerenciamento Ambiental Baru S/A. A agravante sustenta que a decisão combatida incorreu em equívoco ao concluir pela necessidade de dilação probatória para a análise da nulidade do título executivo. Afirma que a irregularidade do instrumento de confissão de dívida está comprovada de plano, pois a própria credora teria reconhecido, por e-mail juntado aos autos de origem, que o documento foi assinado por pessoa estranha ao quadro societário da devedora, admitindo que o ato fora praticado de forma “errada”. Assim, entende que há confissão extrajudicial expressa (art. 389 do CPC), suficiente para demonstrar a inexistência de manifestação de vontade válida, o que tornaria nulo o título executivo e a execução dele decorrente. Defende, ainda, que a invalidade da assinatura eletrônica aposta no instrumento é matéria passível de verificação imediata, sem necessidade de prova pericial. Alega que a credora não apresentou o “Certificate of Completion” da plataforma Adobe Sign, documento essencial para aferição da autenticidade e integridade da assinatura digital, o que configura descumprimento do art. 411, II, do CPC. Nesse sentido, entende que o ônus probatório recai sobre o exequente, e não sobre o executado. Argumenta que a decisão agravada equivocou-se ao atribuir força probatória a notas fiscais e mensagens de WhatsApp, as quais não suprem a ausência de título executivo válido. Assevera que, nos termos do art. 783 do CPC, a execução somente pode ser promovida com base em título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo possível suprir vícios de representação por meio de elementos informais. Defende que eventual relação comercial deveria ser discutida em ação de cobrança ou monitória, e não em execução fundada em título nulo. Sustenta, ainda, que o entendimento adotado pelo juízo singular diverge da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que exige a identificação inequívoca do signatário em documentos eletrônicos para que se reconheça força executiva. Afirma que simples imagens ou reproduções de assinaturas não conferem segurança jurídica suficiente para autorizar atos de constrição patrimonial. Requer, por fim, a concessão de tutela de urgência recursal, sob o fundamento de que a continuidade dos atos executivos, especialmente o levantamento de valores penhorados, causará dano grave e de difícil reparação, uma vez que a expropriação patrimonial se basearia em título manifestamente nulo. Alega que a medida é necessária para evitar prejuízo irreversível, tendo em vista que a devolução de eventuais valores levantados dependeria de nova ação judicial e estaria sujeita à insolvência da credora. Ressalta, ainda, que o bloqueio de recursos compromete o fluxo de caixa da empresa e a continuidade de suas atividades essenciais de gestão de resíduos. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática e, consequentemente, conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo de imediato qualquer ato de levantamento, expedição de alvará ou transferência de valores em favor da agravada até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo interno interposto por MKS Gestão de Resíduos Ltda. A decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional previstos nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reconsiderada, pois a nulidade do título executivo estaria comprovada de plano, em razão de suposta irregularidade na assinatura eletrônica e da ausência de poderes de representação do signatário. Alega, ainda, que haveria confissão extrajudicial da própria exequente quanto ao vício de representação. Não assiste razão à parte recorrente. A decisão ora impugnada apreciou detidamente os fundamentos apresentados no pedido de tutela de urgência, concluindo pela inexistência de probabilidade de provimento do recurso, diante da necessidade de dilação probatória para a verificação dos fatos alegados. Conforme consignado, a exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, restrito ao exame de matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de produção de outras provas, consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de nulidade do título por irregularidade na assinatura eletrônica ou ausência de poderes de representação não se mostra demonstrada de forma patente e inequívoca. Ao contrário, a documentação acostada aos autos de origem, incluindo notas fiscais, comunicações entre as partes e registros documentais, revela, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da contratação e da prestação dos serviços. Desse modo, eventual vício de representação ou autenticidade do contrato eletrônico demanda exame técnico e instrução probatória, incompatíveis com o rito célere da exceção de pré-executividade e com a análise de urgência em sede de agravo de instrumento. Cumpre registrar que o livre convencimento motivado assegura ao magistrado a apreciação crítica das provas produzidas, sendo legítimo o entendimento adotado por esta Relatoria ao concluir que, em cognição sumária, não restaram configurados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal. Não há, portanto, motivo para reconsideração da decisão proferida, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência deste Tribunal. A controvérsia deverá ser reexaminada em momento oportuno, quando do julgamento de mérito do agravo de instrumento, ocasião em que será possível o exame aprofundado da documentação e das teses jurídicas trazidas pelas partes. Diante do exposto, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos, por ausência de fundamento novo capaz de justificar sua reforma. Assim, INTIME-SE o agravado para que, no prazo legal, querendo, apresente contrarrazões aos recursos interpostos pela MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA. Decorridos os prazos, ou juntadas as contrarrazões, retornem os autos à conclusão para análise do mérito dos recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator